Tribunal: TJMT
Processo: 1026071-98.2021.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026071-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSENILDA ALVES BERNARDO - CPF: 025.562.031-45 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSENILDA ALVES BERNARDO - CPF: 025.562.031-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO. BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 010017790279, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O banco apelante sustenta a ausência de dano moral, a inexistência de má-fé para justificar a devolução em dobro, a excessividade do valor da indenização e a necessidade de compensação entre o valor creditado e os descontos realizados.

A autora recorre pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há responsabilidade do banco pela contratação fraudulenta e pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, com consequente dever de indenizar por danos morais e restituir os valores descontados em dobro; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, devendo responder pelos riscos inerentes à sua atividade, independentemente de culpa.

A perícia grafotécnica realizada nos autos confirmou que a assinatura no contrato era falsa, evidenciando que a autora foi vítima de fraude e que o banco falhou em adotar as cautelas necessárias na verificação da autenticidade da contratação.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, pois o banco não demonstrou ter agido de boa-fé ou adotado diligências mínimas para evitar a fraude, caracterizando má-fé nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido, considerando a gravidade da violação e os precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

É cabível a compensação entre o valor creditado na conta da autora (R$ 2.528,95) e o total de descontos realizados (R$ 428,05), a ser realizada na fase de liquidação de sentença, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido para determinar a compensação entre o valor creditado e os descontos realizados. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de empréstimo consignado fraudulento, inclusive pelos descontos indevidos no benefício previdenciário.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando há falha da instituição financeira na verificação da autenticidade da contratação.

O dano moral é presumido (in re ipsa) nos casos de fraude em empréstimo consignado, sendo devida indenização ao consumidor.

É possível a compensação entre o valor creditado indevidamente e os descontos realizados, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Danos Morais ajuizada por Rosenilda Alves Bernardo em face do Banco C6 Consignado S.A., julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato nº 010017790279; b) condenar a instituição financeira a devolver em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da autora; c) condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta: a) ausência de dano moral, por ser também vítima da fraude; b) inexistência de má-fé a justificar a devolução em dobro; c) excessividade do valor fixado a título de danos morais; d) necessidade de compensação entre o valor creditado e os descontos realizados para evitar enriquecimento ilícito.

Por sua vez, a autora também interpõe recurso de apelação pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sustentando ser este o patamar adequado à gravidade do dano sofrido e mais condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

Contrarrazões apresentadas no id 253334712 e id 261048155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

DO RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Da configuração do dano moral e responsabilidade da instituição financeira

O dano moral resta inequivocamente configurado no caso, tendo em vista que a perícia grafotécnica realizada nos autos (ID 253334695) comprovou a falsidade da assinatura aposta no contrato, demonstrando que a autora foi vítima de fraude, considerando que “
as assinaturas aposta nos contratos
NÃO
foi feito pelo punho da Sra.
ROSENILDA ALVES BERNARDO
”
.

A responsabilidade da instituição financeira, no caso, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa. O banco tem o dever de zelar pela segurança das operações que realiza, respondendo pelos riscos da atividade que desenvolve.

A negligência da instituição fica evidenciada ao celebrar contrato e permitir descontos em benefício previdenciário sem as cautelas necessárias para verificar a autenticidade da contratação.

1.2. Da devolução em dobro

No caso, a instituição financeira não comprovou ter adotado as cautelas mínimas na contratação, permitindo a perpetração da fraude e os descontos indevidos em benefício previdenciário, o que justifica a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

1.3. Do quantum indenizatório e compensação de valores

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, assiste razão ao banco quanto à necessidade de compensação entre o valor creditado na conta da autora (R$ 2.528,95) e os valores descontados (R$ 428,05), devendo tal compensação ser realizada em fase de liquidação de sentença para evitar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
VALOR
DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR – AUTORIZAÇÃO PARA A
COMPENSAÇÃO
DE
VALORES
– OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.
Verificada a ausência de autorização no julgamento colegiado para a
compensação
dos
valores
a
serem

restituídos
pelo réu/embargante e os
valores
depositados na conta autor/embargado em razão do contrato declarado inexigível, a omissão do acórdão deve ser suprida para que conste expressamente a possibilidade de
compensação
.
(N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

2.

Do recurso da parte autora

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, tenho que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) já atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem importar enriquecimento indevido.

Ante o exposto:

1.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco réu apenas para determinar que, em fase de liquidação, seja realizada a compensação entre o valor creditado na conta da autora (R$ 2.528,95) e o total de descontos realizados (R$ 428,05);

2.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da autora, mantendo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025